Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-25.2018.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000236-25.2018.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOVACIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 536.340.121-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MICHAEL DOS SANTOS TONDATTO - CPF: 046.250.921-40 (VÍTIMA), A coletividade (VÍTIMA), DAIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 027.629.491-22 (ASSISTENTE), F. C. D. S. - CPF: 071.933.101-35 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
.
1.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA
PUTATIVA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
NÃO CONFIGURADA

DE FORMA
INDENE DE DÚVIDAS
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
2.
POSTULAD
A
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA
DISPARO DE ARMA DE FOGO.
INVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE, EM TESE, APONTAM O POSSÍVEL
AN
IMUS NECANDI
DO RECORRENTE
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
DECISUM
MANTIDO
.

3
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1. Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

A tese de legítima defesa
putativa
só deve ser acolhida quando restar evidenciado, de plano,
a

ocorrência de erro escusável
, além da moderação dos meios
par
a repelir a injusta
agressão virtual
, o que não é o caso
destes
autos.

2.
A desclassificação do crime de
homicídio

simples

tentado
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos
incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
acusado
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inocorrência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3
. Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Jovacir
Batista de Souza

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga
-MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0000236-25.2018.8.11.0038
,
que o
pronunciou pela suposta prática do crime

de homicídio
simples na forma tentada

(art. 121,
caput
,
c/c art. 14, II, do Código Penal
)
, determinando
que
ele
sej
a
subm
etido a julgamento perante
o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
,
forte
nas razões que se encontram
no ID
213817533
,

postula:
(i)

sua

despronúncia

do crime de
homicídio
simples
tentado
,
ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
;
e

(
ii
)

subsidiariamente,

a desclassificação do
crime
do
loso contra a vida

para o
tipo
de
disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n.
10.826/03)
,
em razão da ausência de
animus necandi
.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões
encontradiças no
ID
213817535
, rebate as asserções deduzidas pelo recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
220863699
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no
s
ID
213817846
– p. 4/6
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de novembro de 2017, por volta de 17h00min, na via pública, notadamente na Rua dos Bandeirantes, região central da cidade de Reserva do
Cabaçal
/MT,
JOVACIR BATISTA DE SOUZA
, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), valendo-se de uma arma de fogo – garrucha de fabricação artesanal,
tentou matar
MICHAEL DOS SANTOS TONDATTO
, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Fazem esclarecer as investigações policiais
JOVACIR BATISTA DE SOUZA
e a vítima Michael dos Santos
Tondatto
iniciaram uma discussão em razão de uma briga envolvendo as crianças Manoel Vicente Santos
Tondatto
(irmão da vítima) e Felipe
Cebalho
de Souza (filho do denunciado). Apurou-se que durante o entrevero verbal, Michael dos Santos
Tondatto
desferiu um soco no rosto de
JOVACIR BATISTA DE SOUZA
, momento em que o denunciado sacou a arma de fogo e apontou para o ofendido, o qual começou a correr em ziguezague. O denunciado efetuou o disparo, contudo não logrou êxito em acertar a vítima. Apurou-se que, após o disparo, Anatel Corrêa arremessou uma garrafa de bebida alcoólica contra
JOVACIR BATISTA DE SOUZA
, que tentou efetuar novo disparo contra o ofendido Michael. Ocorre que a arma não funcionou, momento em que o denunciado se evadiu do local. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, tendo em vista que a arma de fogo falhou quando da tentativa de se efetuar o segundo disparo e em razão de a vítima ter conseguido se desvencilhar do primeiro tiro e ter conseguido fugir do local.

[...].

Destaques

no

original
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a inexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação re
cursal,
cingindo-se, o
recorrente, a
postular

sua
despronúncia
, em razão do
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, ao argumento de que
a vítima tem fama de ser “perigoso” e que lhe xingou e veio caminhando em sua direção, razão pela qual imaginou
que seu desafeto estava armado.

De proêmio,
é
importante destacar
que,
em que pese
o
recorrente

ter
pugnado
por sua
despronúncia
com base exclusivamente na tese de legítima defesa putativa,
nos termos do art. 415
, inciso IV,
do Código de Processo Penal,
a referida excludente de ilicitude enseja a absolvição sumária do
acusado
.

E
, por sua
vez, o
pleito
da despronúncia restringe-se à hipótese em que não há
prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria ou participação
, nos termos do art. 414 do
Códex
adjetivo
.
Assim
,
na espécie,

diante da ausência de irresignação quanto a materialidade e aos indícios de autoria,
à luz d
o princípio da
ampla defesa
,

no que tange à tese da legítima defesa putativa,
considerar-se-á
o pedido
de absolvição sumária.

Nesse desiderato,
embora o
recorrente

sustente a excludente
de ilicitude
da le
gítima defesa,
é imperativo ressaltar que t
al situação fática não ficou comprovada de forma indene de dúvida na instrução menor.

Com efeito
, dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a trazida pelo recorrente, dando conta de que
a vítima Michel dos Santos
Tondatto
lhe agrediu primeiro
; e
,
a outra
,
defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima
e
das testemunhas presenciais,
no sentido
de que
Jovacir
disparou sua arma de fogo em direção ao ofendido, visando, em tese,
ceifar-lhe
a vida
.

Em juízo,
o recorrente afirmou que de fato teve uma
discussão com o ofendido
e, no meio do entrevero, a arma de fogo disparou acidentalmente, veja-se:

[...]
o acusado afirmou que no dia dos fatos, seu filho lhe chamou para ir até a praça, porque o

irmão de MICHAEL queria lhe bater, desta feita, foi ver o que havia acontecido, e levou sua

arma artesanal consigo
, eis que tinha informação de que a vítima pertencia a uma família

violenta da cidade
. Assim que chegou lá, MANOEL (irmão da
vítima) correu, e ANATEL
avisou

MICHAEL, ora vítima, que já chegou lhe dando um soco, em razão disso, o acusado tentou

efetuar um disparo, mas a arma “
lencou
”. Em seguida, se contradiz, dizendo que: “a hora que

ele (MICHAEL) levantou o braço para dar um murro ‘
ni
mim’, que eu puxei, não chegou de bater

mesmo, só encostou na minha cara mesmo, aí correu, a arma disparou e ele correu
[...]

Por outro lado, a vítima Michael dos Santos
Tondatto
,
narrou que
foi abordad
o
pelo
recorrente
, destacando

que tiveram uma discussão por causa de uma briga entre seu irmão e o filho dele, bem

como afirmou que o
Jovacir
disparou contra sua pessoa
, razão pela qual começou a correr em zigue-zague, para não ser atingido,
in
verbis
:

[...]
que estava dormindo quando seu amigo Anatel lhe chamou avisando que tinham três pessoas querendo bater em seu irmão. Que
levantou
, foi até a praça e encontrou o réu em uma moto com seus dois filhos. Que repreendeu o réu pois estava entrando em uma briga de criança e teria levado o filho mais velho para bater em seu irmão. Que iniciaram uma discussão. Que o réu lhe deu um empurrão. Que deu um soco no réu. Que o réu sacou uma garrucha calibre 22, dois canos. Que quando viu que ele estava com uma arma começou a correr e o réu começou a correr atrás dele. Que em uma distância de aproximadamente 2 a 3 metros o réu efetuou um tiro
[...]

(trecho retirado da sentença)

Nesse contexto
, a despeito de
o
recorrente
afirmar que
efetuou o disparo

acidentalmente e que
só puxou a arma por acreditar que o ofendido estava armado e veio para cima de sua pessoa
,
essa versão não ficou comprovada indene de dúvidas
, porque
, c
omo se
vê
das
declarações

acima reproduzidas
,
não ficou
demonstrada de forma insofismável
a situação de
erro escusável acerca da agressão injusta e iminente
,

virtualmente
perpetrada p
or seu

desafeto
.

Diante
disso
, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude
da legítima defesa
não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam:
erro
plenamente justificável (
escusável
)
sobre
as circunstâncias fáticas;
a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art.
20, § 1º, c/c
25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência,
eis que
,
tal como foi consignado anteriormente,
neste momento
processual,
somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa
, real ou putativa,
quando ficar in
controverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte
,
embora
o recorrente tenha
postul
ado
sua
a
bsolvição sumária
, nos termos do art
.
20, § 1º, c/c
art.
25 do Código Penal
, por ter agido em legítima defesa, como asseverado linhas volvidas, é forçoso reconhecer que a referida excludente
de ilicitude
não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido
sob o manto de erro escusável e
apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito,
este
Tribu
nal de Justiça já se manifestou
no sentido de reconhecer que só se pode

absolver sumariamente o acusa
do, em razão da legítima defesa putativa,
quando for induvidosa

a presença de seus requisitos, consoante se depreende do
s
acórd
ãos
abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – 2) REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 2, APROVADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 – 3) PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO DELITO, POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE FUGA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – 4) PLEITO DE DESAFORAMENTO ANTE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DOS
JURADOS – PEDIDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRONÚNCIA MANTIDA – 5) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos
.
Já a desclassificação do homicídio tentado para lesões corporais por ausência de animus necandi somente é digna de aplicação, caso apresente-se de forma irrecusável nos autos. Caso contrário, corre-se o risco de violar a soberania do Tribunal do Júri.

2) Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

3) A prisão preventiva se justifica ante a gravidade do delito descrito na denúncia, a periculosidade social do agente, a possibilidade concreta de reiteração da prática criminosa e o risco de fuga do acusado, critérios estes que autorizam um juízo de necessidade da cautela, com apoio nos fundamentos de resguardo da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal.

4) Nos termos do § 4.º do art. 427, do Código de Processo Penal, não se conhece do pedido de desaforamento antes do
transito
em julgado da sentença de pronúncia.

5) Recurso desprovido
.
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 19/02/2020)
.
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por
erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos
.

(N.U 1006485-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 22/08/2019)
.

Destac
amos

Diante
do que foi exposto
, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja
absolvido sumariamente
do crime de
hom
icídio
simples
tentado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que
estão
evidentes
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
;
isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Por outro
prisma
,
quanto ao pleito

subsidiário

que almeja
a
desclassificação do crime d
oloso contra a vida
para o crime
de disparo de arma de fogo
,
e
mbora
o
recorrente

tenha
sustentado
que não teve a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
,
impõe-se registrar
que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

em
sua conduta.

Deveras
, conforme
consignado no
s
depoimento
s

acima reproduzidos
,
o
recorrente disparo
u

sua
arma de fogo na direção
da vítima
, que estava a menos de três metros de distância
.

Ainda,
a
corroborar, a testemunha
Ediana
Cristina dos Santos Valadão (tia da

vítima), na audiência de instrução, disse que presenciou o momento em que o
recorrente
disparou contra Michael e narrou o que viu naquele dia:

[...]
que os fatos aconteceram ao lado de sua casa e que,
no momento em que
estava

chegando, presenciou o acusado e a vítima discutindo, contudo, não foi capaz de ouvir o

conteúdo, mas percebeu que se tratava de uma discussão, pela exaltação dos pois.
Diante

disso, ela gritou para seu sobrinho: “MICHAEL, para com isso, meu filho”.
Neste ínterim,

JOVACIR empurrou a vítima, que revidou com um soco no peito do réu e correu. Ato

contínuo, o processado correu atrás do ofendido e efetuou um disparo com cerca de 3

metros de distância da vítima, que, para se esquivar, passou a correr em zigue-zague, e

só então o acusado parou de persegui-lo, e foi embora. Pontuou que o tiro foi em direção

do ofendido
.
[...]

Daí por que
, apesar de
o
recorrente

negar
sua
intenção homicida
,
não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que no momento dos fatos

ele
agiu
sem
animus necandi
, desautorizando
, pois,
a desclassificação do crime de
homicídio
qualificado tentado para
tipo penal diverso.

Aliás, sobre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Este

Tribunal
de Justiça
, em relação ao assunto,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –
INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.

(N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por
derradeiro
, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificad
o
para
o
tipo de
disparo de arma de fogo
, deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, porqu
e
restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jovacir
Batista de Souza
,
mantendo
incólume
o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Araputanga/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024